Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-59.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
1. Ação de cobrança em que se discute a ausência de pressuposto processual por falta de citação.
2. A ausência de citação não configura inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sobretudo para fins de extinção sem mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC.
3. Deu-se provimento ao recurso.